Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021961-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MCGREGORY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 021.858.071-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ROUBOS, TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE APRESENTAÇÃO DE FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SERVIDOR – JULGADO DO TJMT – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho que descreve o período e as atividades que o reeducando trabalhou, subscrito por diretor da unidade prisional é apto para fins de remição da pena por ser dotado de fé pública e gozar de presunção de veracidade (TJMT, N.U 1017017-83.2022.8.11.0000), podendo ser recusado somente
“se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material)”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000).

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042)

“
Ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.”
(TJMT, N.U 1023199-85.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1021961-31.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MCGREGORY LEITE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0000845- 45.2008.8.11.0042), que remiu 99 (noventa e nove) dias da pena do agravado MCGREGORY LEITE DE OLIVEIRA, decorrente de condenações por atentado violento ao pudor, roubos, tráfico de drogas e homicídio a pena de 50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão –art. 214,
art. 157, § 2o, I, art. 157, § 2o, I e II, art. 121, todos do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006–
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que deveria ser apresentada a folha de frequência para a remição da pena pelo trabalho, por não estar descriminada “
a carga horária diária laborada pelo penitente”
.

Pede provimento para que seja indeferido
“o pedido de concessão da remição pelo trabalho”
(ID
148680669
).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 148680670).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 148680671).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS HORAS DE ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE. NÃO BASTA A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DO EFETIVO TRABALHO PARA QUE O APENADO OBTENHA O DIREITO À REMIÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL QUE O LABOR ATENDA AS EXIGÊNCIAS DE JORNADA MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 153967672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.12.2021, o Juízo da Execução Penal remiu 99 (noventa e nove) dias da pena do agravado nestes termos:

Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1o da LEP e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos: [...].

Inobstante, em relação à juntada de folhas de frequência, impende destacar que tal providência é dispensável, vez que o diretor do estabelecimento prisional é dotado de fé pública. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de nosso Estado, [...].

In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 299 dias inéditos, nos períodos de julho a dezembro de 2016, de agosto a dezembro de 2020 e de janeiro e fevereiro de 2021, o que lhe dá o direito a remição de 99 dias. Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 ( um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 99 dias de pena do (a) recuperando (a) MACGREGORY LEITE DE OLIVEIRA, em face dos 299 dias trabalhados.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 148680667)

Pois bem.

Consigne-se que o agravado trabalhou 299 (duzentos e noventa e nove) dias
,
nos meses de julho a dezembro de 2016, na “atividade” de “refeições de pátio”, agosto a dezembro de 2020, na “atividade” de “conservação”, e janeiro a fevereiro de 2021, na “atividade” de “conservação”, conforme documentos subscritos pelo Diretor Adjunto do Centro de Ressocialização da Capital – CRC e Chefe de Segurança e Disciplina do Centro de Ressocialização da Capital [Julio Cezar Padilha Assis e Rogério Wagner Santos SIlva] e por servidor [Carlos Alberto Ferreira, assistente do sistema penitenciário – mat. 257580].

O atestado de trabalho que descreve o período e as atividades que o reeducando trabalhou, subscrito por diretor da unidade prisional é apto para fins de remição da pena por ser dotado de fé pública e gozar de presunção de veracidade (TJMT, N.U 1017017-83.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 18.11.2022), podendo ser recusado somente
“se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material)”
(TJMT, AGEXPE, NU 1017625-18.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1017226-86.2021.8.11.0000).

Se não há demonstração de falsidade no referido documento que justifique a complementação de folhas de frequência, deve ser mantida a remição da pena pelo trabalho.

No mesmo sentido, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.”
(AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 8.6.2020)

Noutro giro, “
ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.”
(TJMT, N.U 1023199-85.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 19/12/2022)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada para prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando] e atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023